Tribunal: STF
Processo: ARE 1581847
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário tendo-se em vista a ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    2. A questão em discussão consiste em saber se houve o devido prequestionamento da matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    3. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, consoante a Súmula 282/STF. Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. 

    4. Descabe oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), ante a reincidência do réu, nos termos do art. 28, § 2°, II, do Código de Processo Penal. 

    IV. DISPOSITIVO E TESE 

    5. Agravo regimental a que se nega provimento.